Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBJETIVANDO ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE APLICAÇÃO DOS ATIVOS DO AUTOR E RETORNO FINANCEIRO GARANTIDO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Não se vislumbrando a probabilidade do direito alegado nas razões recursais — ante a ausência de elementos que apontem a existência da relação jurídica e da transferência de ativos para serem administrados pela ré —, assim como o periculum in mora — em face da ausência de elementos indicativos de que a requerida está dissipando patrimônio para se furtar à devolução dos valores transferidos pelos consumidores —, inviabiliza-se a reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela pretendida.

2. Agravo de instrumento não provido.